Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-29.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008139-29.2020.8.11.0037
APELANTES: MAUD FARINELLI MAGANHA E OUTROS
APELADOS: AIRTON PEREREA E CLARICE BEE PERERA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS NÃO DEMONSTRADAS – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – TÍTULO ORIGINÁRIO DA PARTE AUTORA POSSUI REFERÊNCIAS – AS ÁREAS LITIGADAS TITULADAS SÃO DISTINTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
Para o sucesso da pretensão reivindicatória, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.
As razões determinantes para a improcedência foram, em suma, a ausência de demonstração de posse injusta dos requeridos, bem como a ausência de sobreposição dos imóveis das partes, sendo assinalado que o imóvel dos requerentes apelantes não está localizado na mesma área dos requeridos apelados.
No que tange à posse injusta dos requeridos, nada há que indique tal assertiva, isso porque, como bem assinalado na sentença recorrida, a titularização do imóvel deles ocorreu em 1984 junto à União, após procedimento administrativo que apurou que quem estava originalmente na posse desde 1976 era o Sr. Guido Diehl. As áreas tituladas das partes adversas não se confundem, não havendo sobreposição alguma, sendo, destarte, irrelevante a alegação de que os “apelantes deterem a posse mansa e pacifica do imóvel por 27 anos, com título de propriedade legitimo”, já que tal posse foi exercida sobre a área por eles titulada, a qual é diversa da dos requeridos apelados.
Partindo a discussão jurídica dos títulos apresentados pelas partes, infere-se que não procedem as alegações de posse injusta e de sobreposição de áreas, sendo a perícia conclusiva em dizer que as áreas tituladas e de posse das partes não se confundem em razão das referências naturais do título originário de propriedade da parte autora. Conclui-se que a parte autora não demonstrou os requisitos de posse injusta dos requeridos, sendo a assertiva pericial certeira ao indicar que os títulos originários das propriedades são distintos e não se sobrepõem, o que conduz à escorreita improcedência da pretensão reivindicatória e manutenção da sentença recorrida.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008139-29.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAUD FARINELLI MAGANHA - CPF: 214.257.258-80 (APELANTE), JEFFERSON DE OLIVEIRA - CPF: 179.888.568-98 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO MAGANHA - CPF: 200.723.798-98 (APELANTE), JOSIA MARA MAGANHA - CPF: 200.724.568-09 (APELANTE), ELAINE MARIA MAGANHA BARONI - CPF: 374.234.338-61 (APELANTE), JOSE ROBERTO BARONI - CPF: 828.129.858-87 (APELANTE), SUELY MAGANHA - CPF: 030.025.538-16 (APELANTE), ROSEMARIA MAGANHA ALVES NUNES - CPF: 799.036.068-34 (APELANTE), ADER AUGUSTO MAGANHA - CPF: 145.859.718-07 (APELANTE), MARLEN CASSIA MAGANHA - CPF: 290.510.568-26 (APELANTE), MARCIO ROBERTO MAGANHA - CPF: 141.312.248-52 (APELANTE), MARCELA PRIMO MAGANHA - CPF: 320.177.788-93 (APELANTE), RONALDO APARECIDO MAGANHA - CPF: 047.235.858-85 (APELANTE), SUELI CAPPELAZZO MAGANHA - CPF: 082.127.468-60 (APELANTE), ONELIA MAGANHA - CPF: 252.387.198-09 (APELANTE), ANTONINHO OBERDAN MAGANHA - CPF: 015.582.838-03 (APELANTE), MARIA NILVA CAVERSAN MAGANHA - CPF: 044.383.998-07 (APELANTE), SONIA REGINA BRESSAN MAGANHA - CPF: 334.140.478-37 (APELANTE), GABRIELA FERNANDA MAGANHA - CPF: 445.026.278-60 (APELANTE), ISABELA FERNANDA MAGANHA - CPF: 395.190.958-70 (APELANTE), LUIZ FRANCISCO MAGANHA - CPF: 793.161.668-53 (APELANTE), WANDERLEY JOSE MAGANHA - CPF: 047.235.868-57 (APELANTE), ELOY ALVES NUNES - CPF: 959.815.358-49 (APELANTE), SILVANA STOPA - CPF: 052.756.768-08 (APELANTE), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ADRIANO REIS DA SILVA (ASSISTENTE), TIAGO BELINI - CPF: 320.973.558-11 (ASSISTENTE), AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA - CNPJ: 00.508.269/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS NÃO DEMONSTRADAS – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – TÍTULO ORIGINÁRIO DA PARTE AUTORA POSSUI REFERÊNCIAS – AS ÁREAS LITIGADAS TITULADAS SÃO DISTINTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Para o sucesso da pretensão reivindicatória, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

As razões determinantes para a improcedência foram, em suma, a ausência de demonstração de posse injusta dos requeridos, bem como a ausência de sobreposição dos imóveis das partes, sendo assinalado que o imóvel dos requerentes apelantes não está localizado na mesma área dos requeridos apelados.

No que tange à posse injusta dos requeridos, nada há que indique tal assertiva, isso porque, como bem assinalado na sentença recorrida, a titularização do imóvel deles ocorreu em 1984 junto à União, após procedimento administrativo que apurou que quem estava originalmente na posse desde 1976 era o Sr. Guido Diehl. As áreas tituladas das partes adversas não se confundem, não havendo sobreposição alguma, sendo, destarte, irrelevante a alegação de que os
“apelantes deterem a posse mansa e pacifica do imóvel por 27 anos, com título de propriedade legitimo”
, já que tal posse foi exercida sobre a área por eles titulada, a qual é diversa da dos requeridos apelados.

Partindo a discussão jurídica dos títulos apresentados pelas partes, infere-se que não procedem as alegações de posse injusta e de sobreposição de áreas, sendo a perícia conclusiva em dizer que as áreas tituladas e de posse das partes não se confundem em razão das referências naturais do título originário de propriedade da parte autora. Conclui-se que a parte autora não demonstrou os requisitos de posse injusta dos requeridos, sendo a assertiva pericial certeira ao indicar que os títulos originários das propriedades são distintos e não se sobrepõem, o que conduz à escorreita improcedência da pretensão reivindicatória e manutenção da sentença recorrida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008139-29.2020.8.11.0037

APELANTES:

MAUD FARINELLI MAGANHA E OUTROS

APELADOS:

AIRTON PEREREA E CLARICE BEE PERERA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAUD FARINELLI MAGANHA
e
OUTROS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, a qual, nos autos da “
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA E EVIDÊNCIA”
número 1008139-29.2020.8.11.0037, ajuizada pela parte apelante contra a apelada
AIRTON PEREREA
e
CLARICE BEE PERERA
,
julgou improcedente o pedido inicial, bem como deliberou que seriam devidas as
“custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 196035376, os recorrentes aduzem a incorreção da sentença recorrida, ao argumento de que implementam todos os requisitos para o êxito na demanda, juntando prova de propriedade, posse injusta dos requeridos apelados e individualização do imóvel.

Asseveram que o juízo
a quo
não se atentou ao fato de que
“MILTON LAURO SHMIDT foi ouvido como informante ao ser contraditado pelos apelantes, e, declarou que vendeu a área objeto da presente ação com uma sobra, sobra de área esta que não soube precisar o tamanho”
e de que os
“apelantes deterem a posse mansa e pacifica do imóvel por 27 anos, com título de propriedade legitimo, até serem violentamente arrancados da posse, conforme ID 45053400 e 45053401 do autos”
(sic).

Pontuam que
“o mapa acostado pelos apelados aos autos, somente comprova que as áreas da FAZENDA PAULISTANA E FAZENDA MARFAL são contiguas, confrontantes uma da outra, tanto que o acordo celebrado em 2008 foi em razão da cerca que os requeridos retiraram e avançaram, ficando acordado que depois fariam uma medição, com o tempo passando e os requeridos nunca autorizando os requerentes a fazerem tal medição, pois os requerentes para fazer a medição teriam que entrar na área invadida pelos requeridos”
(sic).

A par desses argumentos, pedem que seja provido o apelo para
“o justo fim de que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo””
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 196035379.

Preparo recolhido, conforme Certidão de Id. 196041658.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao apelo na peça Id. 196035381, rebatendo os argumentos da parte apelante e pugnando pelo desprovimento da apelação, mantendo-se o édito recorrido.

Na peça Id. 201872657, os apelantes se opuseram pelo julgamento virtual e postulam pela sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral reivindicatória.

Nas razões do apelo Id. 196035376, os recorrentes aduzem a incorreção da sentença recorrida, de modo que postulam pelo provimento deste apelo, defendendo, em suma, que implementaram todos os requisitos para êxito na demanda, juntando prova de propriedade, posse injusta dos requeridos apelados e individualização do imóvel.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Processo
: 1008139-29.2020.8.11.0037.

AUTOR: MAUD FARINELLI MAGANHA, MARCOS AURELIO MAGANHA, JOSIA MARA MAGANHA, ELAINE MARIA MAGANHA BARONI, JOSE ROBERTO BARONI, SUELY MAGANHA, ROSEMARIA MAGANHA ALVES NUNES, ADER AUGUSTO MAGANHA, ELOY ALVES NUNES

AUTOR(A): MARLEN CASSIA MAGANHA, MARCIO ROBERTO MAGANHA, MARCELA PRIMO MAGANHA, RONALDO APARECIDO MAGANHA, SUELI CAPPELAZZO MAGANHA, ONELIA MAGANHA, ANTONINHO OBERDAN MAGANHA, MARIA NILVA CAVERSAN MAGANHA, SONIA REGINA BRESSAN MAGANHA, GABRIELA FERNANDA MAGANHA, ISABELA FERNANDA MAGANHA, LUIZ FRANCISCO MAGANHA, SILVANA STOPA MAGANHA, WANDERLEY JOSE MAGANHA

REU: AIRTON PERERA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA E EVIDÊNCIA ajuizada por MAUD FARINELLI MAGANHA e outros em face de AIRTON PEREIRA e CLARICE BEE PEREIRA, devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que os requerentes são proprietários do imóvel registrado sob a matrícula n. 27.576, no CRI de Cuiabá, adquirido em 22/02/1980.

Aduz que, no ano de 2007, o imóvel foi invadido, o caseiro expulso, o maquinário agrícola roubado e as construções derrubadas.

Assevera que a posse dos requeridos é injusta, clandestina e de má-fé.

Assim, pugnaram pela antecipação de tutela em caráter de evidência, nos termos dos artigos 300 e 311 do CPC, para que fosse determinado aos requeridos a desocupação do referido imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

No mérito, requer sejam os requeridos condenados a restituírem o imóvel, com todos os frutos e rendimentos, juros de mora, despesas e custas judiciais e honorários de advogado, e o que lucrou com a terra enquanto ficou injustamente com a posse.

No id no 51255556, a tutela pleiteada foi indeferida.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, no id no 59277859, alegando que são os legítimos proprietários do imóvel, que fora adquirido em 2001 e tomaram a posse pacificamente do imóvel, sem qualquer oposição.

Ainda, sustentaram que o primeiro possuidor realizou o procedimento administrativo de titulação junto ao INCRA, no ano de 1984, sendo que a posse era desde 1976. Assim, denunciaram à lide a empresa AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA, bem como pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação no id no 62095713.

No id no 67323916, decisão saneadora afastando as preliminares e nomeando perito.

A denunciada foi devidamente citada e não se manifestou, conforme certidão de id no 87266162.

No id no 102117812, foi juntado o laudo pericial e, no id no 108861449, complementação.

No id no 111054167, o laudo foi homologado.

Audiência de instrução no id no 125574867, oportunidade em que foi encerrada a instrução processual e as partes apresentaram memoriais finais nos ids no 127346674 e no 127469694.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Registro que foi assistida a mídia que contém a declaração das testemunhas, dos informantes e depoimento pessoal dos requerentes, sendo desnecessária a transcrição como fundamento da sentença, pelo simples fato de constar dos autos, bastando, a quem interessar, assisti-la.

Cinge-se a questão controvertida quanto à existência da posse mansa e pacífica dos requeridos na área do litígio objeto que seria também de propriedade dos requerentes
.

Primeiramente, deve-se frisar que,
em sede reivindicatória, não se discute posse, razão pela qual se alguém pretende discutir o domínio, ainda que tenha um título dominial, deve se valer do juízo possessório
.

Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa
[1]
o “
direito de posse fundado na propriedade (em algum título: não só propriedade, mas também em outros direitos reais e obrigações com força real). O possuidor tem a posse e também é proprietário. A posse nessa hipótese é o conteúdo ou objeto de um direito, qual seja, o direito de propriedade ou direito real limitado. O titular pode perder a posse e nem por isso deixará sistematicamente de ser proprietário”
.

Assim, dispõe o Código Civil em seu artigo 1228 que
“proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, assim, pode o proprietário fazer uso da medida reivindicatória para reaver seu bem das mãos de quem injustamente a detenha.

No que tange à ação reivindicatória, para que seja reconhecido o direito de sua proteção, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a prova da propriedade dos demandantes, a posse injusta exercida pelos réus e a perfeita individuação do imóvel
.

Nesse diapasão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. São requisitos da ação reivindicatória: a) a titularidade do domínio; b) a individualização da coisa e; c) a posse injusta do réu. 2. Na ação reivindicatória, a posse injusta configura-se pela ausência de justo título a amparar aquele que se encontra no imóvel. 3. Não se desincumbido a parte autora do ônus de provar a injusta posse, deve ser julgado improcedente o pedido inicial da ação reivindicatória. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 54752536420208090049 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Anápolis - 6a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso dos autos,
não há nada que evidencie a posse injusta dos requeridos, vez que a titularização do imóvel ocorreu em 1984 junto à União, após procedimento administrativo que apurou que quem estava na posse desde 1.976 era o Sr. Guido Diehl
.

Além disso,
as alegações dos requerentes de sobreposição de títulos dominiais foram afastadas pelo laudo pericial de id no 102117812, que respondeu
:

“
Ao analisar o memorial descritivo do Titulo do Senhor Jose Mayrink da Silveira, as referências naturais descritas no memorial do Titulo DTC e na Matricula 27.576 QUE ANTECEDE A MATRICULA 96.70, nos permite afirmar que
o imóvel denominado Lote Paulistana, não esta no mesmo local ou sobrepõe a Fazenda Marfal do Senhor Airton Perera
;

No quesito n. 2:

A discriminação individualização dos imóveis contidos nas respectivas matricula (descrição do imóvel) são os mesmos dos títulos emitidos pelo ente publico legitimado (INCRA e Intermat)? Se divergem, em qual momento isso aconteceu?
R:
Os imóveis se divergem quanto à localização, desde a emissão dos respectivos títulos.
(...) ”

Portanto,
ao que tudo indica, o imóvel dos requerentes não está localizado na mesma área dos requeridos
.

Ainda,
há que se consignar que
as partes já litigaram sobre a mesma área anteriormente, oportunidade em que realizaram acordo judicial e os requerentes concordaram com a reintegração dos requeridos na posse do imóvel
.

Em que pese a tentativa de anular o referido acordo, através do ajuizamento da ação anulatória de n. 3917-11.2015.8.11.0037, o processo foi extinto ante a declaração da decadência
.

Assim,
tendo em vista a ausência dos requisitos da medida reivindicatória, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe
.

Não obstante,
considerando que não foi reconhecida a existência de sobreposição das áreas, deixo de analisar o item “e” da contestação
.

Além disso,
é assente o entendimento no sentido de que a usucapião pode ser matéria de defesa, mas não pode ser declarada nos próprios autos da reivindicatória, de modo que necessário ingressar com ação própria
.

Por fim, tendo a sentença do pedido principal sido proferida de maneira favorável ao denunciante, não cabe a apreciação da denunciação da lide.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o teor da sentença recorrida, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, como bem destacado no édito recorrido, para o sucesso da pretensão petitória, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

No caso, lendo a sentença recorrida, infere-se que as razões determinantes para a improcedência foram, em suma, a
ausência de demonstração de posse injusta dos requeridos
, bem como a
ausência de sobreposição dos imóveis das partes
, sendo assinalado que
o imóvel dos requerentes apelantes não está localizado na mesma área dos requeridos apelados
.

Nesta toada, no que tange à aferição da alegação de posse injusta dos requeridos apelados, sublinho que
“o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir”
(TJMT, N.U 0000817-07.2000.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Neste tear, no que tange à posse injusta dos requeridos apelados, nada há que indique tal assertiva, isso porque, como bem assinalado na sentença recorrida, a titularização do imóvel deles ocorreu em 1984 junto à União, após procedimento administrativo que apurou que quem estava originalmente na posse desde 1976 era o Sr. Guido Diehl (o imóvel rural hoje denominado
Fazenda Marfal de propriedade dos requeridos foi adquirida em 2001 junto à Agropastoril Rio Pardo; a Agropastoril Rio Pardo adquiriu referido imóvel de Waldemar Jorge Filho e Dirce Aparecida Gomes Jorge; estes adquiriram referido imóvel rural de Décio Fernandes dos Reis, Doraci Neusa Rui dos Reis, Valdemar Luciano, Aparecida Garcia Vasque Luciano, Vanderlei Bassan e Irene Rodrigues Bassan; estes adquiriram de Guido Diehl, que, por sua vez, adquiriu junto à União Federal, em 1984).

Além disso, reforçando a ilação de ausência de posse injusta, consoante se depreende da sentença recorrida, as áreas tituladas das partes adversas não se confundem, não havendo sobreposição alguma, sendo, destarte, irrelevante a alegação de que os
“
apelantes deterem a posse mansa e pacifica do imóvel por 27 anos, com título de propriedade legitimo”
(sic), já que tal posse foi exercida sobre a área por eles titulada, a qual é diversa da dos requeridos apelados.

A propósito, transcrevo a clara conclusão da perícia judicial realizada (Id. Num. 102117812 - Pág. 8 na origem):

“4. CONCLUSÃO

Ao analisar o memorial descritivo do Titulo do Senhor Jose Mayrink da Silveira, as referências naturais descritas no memorial do Titulo DTC e na Matricula 27.576 QUE ANTECEDE A MATRICULA 96.70, nos permite afirmar que o imóvel denominado Lote Paulistana, não esta no mesmo local ou sobrepõe a Fazenda Marfal do Senhor Airton Perera
.

ABAIXO, apresentamos representação gráfica e memorial Descritivo que do Titulo primitivo em nome José Mayrink da Silveira, que deu origem a Fazenda Paulistana que em seguida deu origem a Matricula 27.576, QUE POSTERIOR deu origem a Matricula 9670.

Na REPRESENTAÇÃO GRÁFICA, o elemento natural presente e o córrego Desengano, assim como no memorial descritivo.

”
(destaquei)

Neste contexto, vale elucidar que a perícia judicial realizada deixa claro que os
“imóveis se divergem quanto à localização, desde a emissão dos respectivos títulos”
, destacando que
“os elementos naturais e confrontantes não se assemelham em ambos os títulos, e não se referem a mesma localidade, sendo assim, não se sobrepõe”
(resposta item 6.3, quesitos 1, 2, e 3 – Ids. Num. 102117812 – Pág. 11/12).

Melhor esclarecendo, a perícia judicial aponta que no memorial descritivo do título de José Mayrink da Silveira as referências naturais descritas no memorial do Título DTC e na matrícula no. 27.576 (que originou a Fazenda ou Lote Paulistana dos autores; José Mayrinki da Silveira, adquiriu por compra do Estado de Mato Grosso, conforme título definitivo de 18-05-1965, reg. a fls 2, do livro 96, no DTC e transcrito sob matrícula 27.576, fls 266, do Livro 3-V, em 09-07-65 no RGI de Cuiabá) que antecede a matrícula no. 9.670 (Antônio Carlos Fernandes adquiriu por compra de José Mayrinki da Silveira, conforme escritura de 28/03/1979, fls 65/66 V do Livro 121a do 3o Oficio da Capital e matriculado sob n° 9670, fls 246 do livro 2-AD, em 10/04/1979), conduzem à inferência de que o atual imóvel denominado Lote Paulistana (Clodoaldo Palmiro Maganha e outros adquiriram por meio de contrato Particular de compra e Venda do Senhor Antônio Carlos Fernandes em 14 de Fevereiro de 1980, o imóvel rural denominada Fazenda Paulistana de área 1.200,00 hectares),
não está no mesmo local ou sobrepõe a Fazenda Marfal de propriedade do requerido Airton Perera
.

Neste sentido também é elucidativa a carta hidrográfica coligida na perícia Id. Num. 102117812 - Pág. 16:

Além disso, reforçando tal conclusão e refutando os apontamentos da assistência técnica da parte autora, o
expert
elucida na conclusão ulterior de Id. Num. 108861449 - Pág. 2 que
“ao analisar o memorial descritivo do Título do Senhor Jose Mayrink da Silveira, as referências naturais descritas no memorial do Título DTC e na Matricula 27.576 QUE ANTECEDE A MATRICULA 96.70, nos permite afirmar que o imóvel denominado Lote Paulistana, não está no mesmo local ou sobrepõe a Fazenda Marfal do Senhor Airton Perera”.

Assim, partindo a discussão jurídica dos títulos apresentados pelas partes, infere-se que não procedem as alegações de posse injusta e de sobreposição de áreas, sendo a perícia conclusiva em dizer que as áreas tituladas e de posse das partes não se confundem em razão das referências naturais do título originário de propriedade da parte autora.

E o entendimento jurisprudencial não destoa do acima, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA –
DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS INIDÔNEOS DESCONSTITUÍDOS POR PERÍCIA TÉCNICA
– DESLOCAMENTO DE ÁREA EVIDENCIADO –
REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CPC INEXISTENTE
S – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas periciais e documentais são robustas e não deixam azo a interpretações incompletas, restando suficientes para firmar a convicção do juízo.
Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam, “(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Se a perícia técnica e o parecer do amicus curiae afastam a alegação de domínio da área reivindicada em favor do autor, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou improcedente a ação
.”
(TJ-MT - APL: 00036277120128110046 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/11/2019)

Portanto, conclui-se que a parte autora recorrente não demonstrou os requisitos de posse injusta dos requeridos apelados, sendo a assertiva pericial certeira ao indicar que os títulos originários das propriedades são distintos e não se sobrepõem, o que conduz à escorreita improcedência da pretensão reivindicatória e manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a decisão recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024